Tribunal: TJSP
Processo: 2212704-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou impugnação – Base de cálculo de verba honorária que deve ser o montante da dívida sem a multa pelo pagamento intempestivo – Precedente do E. STJ - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2212704-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é agravante DG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, são
agravados ABDIEL MOREIRA DE ANDRADE e DAYANE RODRIGUES DE SOUZA
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212704-32.2020.8.26.0000
No de Origem: 00005421-56.2020.8.26.0576
Agravante: DG Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Agravados: Abdiel Moreira de Andrade e Dayane Rodrigues de Souza
Andrade
Comarca: São José do Rio Preto
MM. Juiz de 1a instância: Marcelo Eduardo de Souza
VOTO no 39780
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que rejeitou
impugnação
Base de cálculo de verba honorária que
deve ser o montante da dívida sem a multa pelo
pagamento intempestivo
Precedente do E. STJ - Decisão
reformada em parte - Recurso parcialmente provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão digitalizada às fls. 35/38 deste agravo, que em
cumprimento de sentença, rejeitou impugnação da ora agravante.
Determinou atualização do débito e posterior intimação do
executado/agravante para pagamento.
2.
Consignou o Juízo que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...] É caso de rejeição da impugnação. Ao contrário do
quanto sustentado pela executada, os valores pagos
devem, sim, ser atualizados desde o ajuizamento da
ação e acrescidos de juros de mora do trânsito em
julgado, para, então, serem feitas as deduções a título de
multa e IPTU, tudo, conforme delineado pela sentença e
pelo v. Acórdão. No que diz com os débitos de IPTU, tem-
se que a obrigação da parte exequente ficou limitada
ao período em que esteve na posse do bem, vale dizer,
até a concessão da liminar nos autos principais, que
deferiu a imediata imissão da ré na posse do imóvel, não
havendo, ainda, falar-se em acréscimo de custas e
honorários sucumbenciais, relativos a ação de execução
fiscal, eis que não foram objeto da ação principal,
portanto, não podem ser aqui executados. Assim, postas
tais considerações, fica a presente impugnação rejeitada, determinando-se o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, pelo valor
remanescente, devendo a parte credora apresentar
demonstrativo atualizado do débito, como indicado já
anteriormente,
atualizando
os
valores
devidos
do
ajuizamento da ação e acrescendo os de juros de mora
do trânsito em julgado do v. Acórdão, até o primeiro
pagamento efetuado pela executada, abatendo-se o
valor a tanto relativo do saldo devedor. Ao valor
encontrado, deverá ser acrescida a multa de 10% e
calculada, sobre esse total, a verba honorária. Esse valor
deve ser atualizado e acrescido de juros até o próximo
depósito. O saldo encontrado deverá ser novamente
atualizado e acrescido de juros até o próximo depósito e
assim
sucessivamente.
Com
a
providência
acima
indicada, intime-se a devedora para pagamento do
valor remanescente. Anote-se, derradeiramente, não ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso de suspensão do processo em razão dos alegados
efeitos da pandemia do COVID-19, devendo o feito
seguir regular processamento. Intimem-se."
3.
Irresignado, o executado alega, em síntese, que deve haver
reforma da r. decisão de fls. 111/112 com relação à forma de
aplicação da taxa de fruição, pois, não houve devolução da posse
do bem à agravante até a presente data; bem como com relação à
forma de aplicação dos honorários advocatícios do art. 523 do CPC.,
cujo valor base para a aplicação dos honorários da fase de
cumprimento de sentença deve ser o do crédito perseguido sem a
multa do mesmo artigo (fls. 12).
4.
Requer, em decorrência, a concessão de efeito suspensivo e,
ao final, seja dado total provimento ao recurso.
5.
Recebi o agravo e concedi efeito suspensivo parcial para evitar
eventual levantamento de valores controversos pela parte agravada
enquanto não julgado o recurso, evitando tumulto processual e/ou
prejuízo de difícil reparação caso provido o agravo.
6.
Agravo devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
7.
O recurso prospera em parte apenas para consignar que a
base de cálculo da verba honorária é o débito exequendo sem a
inclusão da multa pelo pagamento fora do prazo legal, nos termos
seguintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
No mais, a decisão é acertada, pois como também
consignando pela parte recorrida, a agravante podia se imitir na
posse, não o fazendo por sua opção. Assim, a Requerida, ora
Agravante está autorizada a se imitir na posse no imóvel desde a
data de 30 de maio de 2017, ou seja, se não o fez foi por opção, fato
que consolida o fato de a Fruição ser calculada apenas até a data
de deferimento da liminar (fls. 76).
9.
Contudo, a base de cálculo sobre a qual incidem os honorários
advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da
dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das
custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez
por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal
(art. 523, § 1o, do CPC/2015). Recurso especial provido. (RECURSO
ESPECIAL No 1.757.033 - DF (2018/0190349-1) RELATOR: MINISTRO
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 09 de outubro de 2018(Data do
Julgamento).
10.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, dando-se
por prequestionada a matéria desde já.
11.
Pelo meu voto, pois, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo, nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR